Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716493-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON LUIZ MINOSSO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de janeiro de 2021 14:03:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator